Tribunal: TJES
Processo: 5042366-92.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Depoimento
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042366-92.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAISA DA SILVA SANTOS SANT ANNA e outros (2)
RECORRIDO: FENELON NEVES DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5042366-92.2023.8.08.0024

ORIGEM:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA/ES

RECORRENTES:
RAISA DA SILVA SANTOS SANT ANNA, OLGA MARIA NEVES DA SILVA SANTOS E LIDIA NEVES DA SILVA SANTOS

RECORRIDO:
FENELON NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE CONDOMÍNIO E IPTU. COPROPRIEDADE DE IMÓVEIS HERDADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELAS AUTORAS. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DEVER DO CONDÔMINO DE CONCORRER PARA AS DESPESAS DA COISA COMUM (ART. 1.315, CC). TESE DEFENSIVA DE NÃO UTILIZAÇÃO DOS BENS AFASTADA. REQUERIDO QUE RESIDE EM UM DOS IMÓVEIS E POSSUI LIVRE ACESSO AO OUTRO, CONFORME DECLARAÇÃO DA ADMINISTRADORA CONDOMINIAL (ID. 15700344). USO E GOZO QUE NÃO SÃO CONDICIONANTES PARA A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CORRETAMENTE RECONHECIDA NA ORIGEM (ART. 206, § 5º, I, CC). DEVER DE PAGAMENTO DA COTA-PARTE CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
RAISA DA SILVA SANTOS SANT ANNA, OLGA MARIA NEVES DA SILVA SANTOS e LIDIA NEVES DA SILVA SANTOS
(Id. 15700356) em face da r. sentença (Id. 15700350) proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão deduzida na Ação de Cobrança ajuizada em face de
FENELON NEVES DA SILVA SANTOS
.

Em sua petição inicial (Id. 15700300), as autoras, ora Recorrentes, narraram que são, juntamente com o réu, coproprietárias em partes iguais (1/4 para cada) de dois imóveis recebidos por herança. Afirmaram que, desde maio de 2017, o Requerido não contribui com sua cota-parte nas despesas de IPTU, taxas de lixo e condomínio, cujos valores foram integralmente suportados por elas. Pleitearam, assim, o ressarcimento do valor de R$ 23.986,88.

O réu, em sua contestação (Id. 15700326), defendeu a improcedência do pedido, sustentando que não exerce a posse sobre o apartamento de Guarapari, sendo de uso exclusivo das autoras, e que, portanto, a responsabilidade pelo pagamento das despesas seria apenas de quem usufrui do bem.

Sobreveio a r. sentença (Id. 15700350), que, apesar de reconhecer o prazo prescricional de 5 anos, julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que as autoras não teriam comprovado que elas próprias efetuaram os pagamentos, não demonstrando a titularidade para o exercício do direito de regresso, vejamos:

Diante do exposto,
RECONHEÇO
a prescrição dos débitos referentes ao ano de 2017 e os débitos vencidos de Janeiro a Dezembro de 2018, salvo aqueles vencidos após o dia 13.12.2018;
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial quanto aos débitos posteriores a Dezembro de 2018 até Novembro de 2023 (id. 35460851, 35461755 e 35461758).

Inconformadas, as autoras interpuseram o presente Recurso Inominado (Id. 15700356), no qual defendem que a prova da quitação dos débitos é suficiente para embasar a cobrança contra o devedor solidário. Reiteram que a obrigação é do proprietário e que a tese de não utilização do bem, além de inverídica, não exime o Recorrido de sua responsabilidade.

Pugnam pela reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

O Recorrido, em contrarrazões (Id. 15700360), pugnou pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Os autos foram, então, remetidos a esta Colenda Turma Recursal para julgamento.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

O presente Recurso preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo (Id. 15700357), razão pela qual dele
conheço
.

A controvérsia reside em definir se o coproprietário que não contribuiu com sua parte nas despesas comuns do imóvel pode ser compelido a ressarcir os demais condôminos que arcaram com a totalidade da dívida.

A r. sentença, com a devida vênia, equivocou-se ao julgar a demanda improcedente por ausência de prova do pagamento em nome das autoras, vez que a exigência de que cada comprovante de pagamento esteja nominalmente vinculado a uma das requerentes se mostra excessivamente formalista e dissonante da natureza da obrigação discutida.

O que é essencial para o exercício do direito de regresso é a comprovação de duas premissas: (i) a existência de uma dívida comum e (ii) a prova de sua quitação por um ou alguns dos devedores solidários.

Ambos os requisitos estão devidamente preenchidos.

Os documentos de Id. 15700303, 15700304 e 15700305 demonstram inequivocamente a existência e a quitação integral das despesas condominiais e tributárias perante os respectivos credores.

Uma vez quitada a dívida comum, nasce para o devedor solidário que pagou a integralidade o direito de exigir dos demais a sua cota-parte, conforme preceitua o art. 283 do Código Civil,
in verbis:

Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.

Exigir prova de quem, dentre os credores, realizou cada pagamento individualmente seria criar um obstáculo probatório desproporcional, especialmente em um contexto familiar onde é comum que um membro da família centralize tais pagamentos.

Dessa forma, uma vez superada a questão probatória, verifica-se que a tese de defesa do Recorrido, centrada na alegada ausência de posse, não se sustenta, pois a obrigação de concorrer para as despesas de conservação do bem constitui dever inerente à propriedade em condomínio, conforme dispõe o art. 1.315 do Código Civil, tratando-se, portanto, de obrigação de natureza
propter rem
, que decorre diretamente da titularidade do direito e independe do exercício da posse efetiva.

É nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE SUSCITADA POR COPROPRIETÁRIO NÃO RESIDENTE NO IMÓVEL. INSUBSISTÊNCIA .
OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. SOLIDARIEDADE ENTRE OS COTITULARES. 1) A responsabilidade pelo pagamento dos encargos condominiais pertence ao proprietário do imóvel, diante da natureza propter rem desta obrigação
. Previsão do artigo 1 .336, inciso I, do Código Civil. 2)
Em havendo mais de um proprietário do imóvel, a responsabilidade pelo adimplemento das cotas condominiais é solidária, podendo o condomínio demandar contra qualquer um deles ou contra todos em conjunto, conforme a norma do art. 275 do Código Civil, salvaguardado o eventual direito de regresso
. Precedentes . 3) Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 01877123320208190001 202300100062, Relator.: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 28/02/2023, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2023)

Ademais, o argumento fático é frágil e contraditório.

É fato incontroverso que o Recorrido reside em um dos imóveis comuns, especificamente na casa localizada em Vitória/ES, sendo certo que, em relação ao apartamento situado em Guarapari, a Declaração emitida pela administradora do condomínio (Id. 15700344) constitui prova robusta de que o Recorrido, na qualidade de coproprietário, possui livre acesso e pleno direito de usufruir do bem, o que afasta por completo sua alegação de ter sido alijado da posse.

Assim, resta demonstrado que não há qualquer impedimento concreto ao exercício de sua condição de condômino, tampouco elemento que justifique sua pretensão de afastar-se das obrigações decorrentes da copropriedade.

Ademais, a simples opção pessoal de não frequentar o imóvel de veraneio não tem o condão de exonerá-lo de suas responsabilidades legais como proprietário, pois o dever de contribuir para as despesas comuns decorre diretamente da titularidade do bem e independe de seu uso efetivo.

Caso se sentisse prejudicado pelo uso que as Recorrentes faziam do imóvel, caberia a ele, dentro dos meios legais, buscar o arbitramento de aluguel ou outra medida judicial cabível, e não simplesmente se furtar ao cumprimento das obrigações inerentes à copropriedade.

Por fim, quanto à prescrição, a sentença aplicou corretamente o prazo quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular (convenção de condomínio) e, por analogia, para o ressarcimento dos tributos pagos. Tendo a ação sido ajuizada em 13/12/2023, estão prescritas apenas as parcelas vencidas antes de 13/12/2018.

Dessa forma, comprovada a copropriedade, a quitação das dívidas e a responsabilidade legal do Recorrido, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ex positis,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar o recorrido,
FENELON NEVES DA SILVA SANTOS
, a pagar às recorrentes a sua cota-parte (equivalente a 1/4) sobre o total das despesas condominiais e tributárias referente aos imóveis,
corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria-Geral de Justiça desde o desembolso de cada parcela pelas autoras, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Do montante apurado, deverão ser decotadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, ou seja, aquelas com vencimento anterior a 13 de dezembro de 2018.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)